Tribunal: STF
Processo: ARE 1347259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 51/53):  
    "APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. APELO RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INTELECÇÃO DO ART. 58, INC. V, DA LEI Nº 8.245/91. REJEITADO O PLEITO PRELIMINAR. Nos termos do art. 58, inc. V, da Lei n° 8245/91, o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação decorrente de contrato de locação imobiliária urbana não comporta, de regra, a suspensividade, devendo, portanto, ser recebido exclusivamente no efeito devolutivo. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. As questões postas ao crivo da douta sentenciante cingiam-se à matéria preponderantemente de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam suficientemente elucidados, prescindindo, pois, da reclamada dilação probatória testemunhal. Inocorreu a alardeada violação do devido processo legal. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA LEI MAIOR. PRELIMINAR REJEITADA. Esta Corte de Justiça tem sufragado o entendimento de que a fundamentação sucinta não é sinônimo de sua ausência. Ademais, no tocante à produção de provas, esta se destina ao Juiz, que, com seu prudente arbítrio, sabe aquelas que são dispensáveis ao deslinde da demanda. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O ART. 132 DO CPC FOI MITIGADO COM A LEI Nº 8.637/93. INTELECÇÃO DE SEU PARÁGRAFO ÚNICO. IMPROVIDO O APELO DA RÉ. É frágil a assertiva de que foi violado o princípio da identidade física do Juiz, prevista no art. 132, do CPC, pelo fato de que a Juíza que despachou e instruiu o processo não foi a mesma que proferiu sentença. Outrossim, o afastamento do Juiz que concluiu a audiência de instrução, mesmo que tenha colhido a prova oral, não obsta a prolação da sentença pelo seu sucessor. É certo, porém, que este, caso entenda imprescindível, tem a faculdade de ordenar a repetição das provas já produzidas. Em suma, tal princípio, sofre mitigações, não sendo, portanto, absoluto. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL DE 10%. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO “PACTA SINT SERVANDA”. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Não se trata, na espécie, da odiosa e proibida cumulação da multa moratória com a compensatória, hipótese em que tal cláusula seria considerada nula de pleno direito. A cláusula contratual em foco não versa sobre multa compensatória. Tampouco se há falar em sua redução, porquanto inexiste qualquer proporcionalidade a servir de paradigma. Noutros falares, na hipótese em testilha prepondera a aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. INTELECÇÃO DO ART. 62, “CAPUT” E INC. I, DA LEI Nº 8.245/91. HIGIDEZ DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. NECESSIDADE. APELO DA LOCATÁRIA-RÉ IMPROVIDO. O acervo probatório coligido nestes autos demonstrou que a ré se encontrava em injustificada mora, pelo que se mostrou razoável o acolhimento do pedido do locador."
    Os embargos de declaração opostos foram reeitados (eDOC 17, p. 123).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV; e 93, IX, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 22, p. 9/10):  
    “A matéria dos autos é das- uma das mais relevantes, para -hão dizer a mais relevante com a redemocratização do nosso País, com promulgação. da Constituição Cidadã de 05 de outubro de 1988, que baniu o .regime ide exceção, e via de consequência assegurou, dentre outras garantias individuais; que não haverá juízo ou , tribunal de exceção na ,"forma do' artigo 5°,--inciso XXXVII da Constituição Federal é, por outro, lado o Juízo natural,- conforme artigo 5° incisos XXXII e LIII da Carta Magna.  
     3.3 -- A seguir, sem nenhuma- pretensão de esgotar o assunto, teceremos breves Cori siderações a respeito da repercussão geral extraída da garantia que se refere .ao 'princípio do juiz natural . Que veia a instauração do Juízo ou Tribunal de exceção via (art. 5°, incs. XXXVII) e LIII, CONSTITUIÇÃO DA República de 05 de outubro de 1988).
    3.4   Ora como principal garantidor do Estado Democrático de , Direito está a garantia de, que não haverá juízo ou tribunal de exceção.  
     3.5 . Não há dúvida que 'esta garantia é de interesse de toda a sociedade, sem distinção dê qualquer natureza; como forma de garantir a todos os brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes, independentemente de sexo, raça ou religião ou mesmo de convicção 'filosófica ou política de que nunca mais haverá juízo ou tribunal de exceção.
    3.6 trata-se, pois, de princípio fundamental do ordenamento jurídico do pacto federativo dos direitos e   garantias individuais que repudia o Juízo ou Tribunal de Exceção. 
    3.7 Bem, por isso é inegável a existência da repercussão geral a qual importa` no resultado' da ordenação dos valores constitucionais, a ser utilizada sempre que se constatarem tensões que envolvam um ou dois princípios violados.  
     3:8 De forma que é indisfarçável a repercussão geral das questões constitucionais debatidas na presente demanda, pois não está em jogo direito subjetivo da parte, mas a segurança da coletividade no Estado Democrático e de Direito, de que ninguém será julgado por juízo ou Tribunal de exceção.
    3.9' A relevância é ostensiva porquanto envolve Estado de Direito, pilar mestre que assegura o regular funcionamento do Poder Judiciário de' forma independente com reflexos sobre toda a população, visto que a Matéria ventilada atinge direitos de todos os cidadãos.  
     3.10 Evidenciado assim que o -interesse consiste em salvaguardar, dentre outros valores- o Estado de Direito afigura-se a relevância do Recurso Extraordinário para assegurar a vigência da Constituição da República.
    3.11   Os princípios do Juiz Natural e de vedação do Juízo de exceção, entre nós estabelecido no art. 5°; incisos. XXXVII e LIII; da Constituição Federal, têm como conteúdo não apenas a prévia individualização do órgão investido de poder jurisdicional que decidirá a causa (vedação aos tribunais de exceção), mas, também, a garantia de justiça material, isto é, a independência e a imparcialidade dos juízes. 
    3.12 Sendo assim Concluímos que a garantia do juiz natural e proibição do Juízo de exceção estão inseridas no pacto republicano e   imediatamente relacionadas com a imparcialidade do órgão julgador.  
     3.-13 Aliás o art.10, da Declaração dos Direitos do Homem da Assembleia Geral das Nações Unidas (1948) do qual o Brasil é signatário, é específico: "toda pessoa tem direito, em condições de, plena igualdade, de ser ouvida publicamente e com justiça por um tribunal independente e imparcial, para a determinação de seus direitos e obrigações, ou Para exame de qualquer acusação contra ela em Matéria penal.”
    3.14 Considerando que, a parte apenas visa a assegurar o respeito aos seus direitos fundamentais, sendo estes pilares do Estado Democrático de Direito e pacto Republicano restam demonstradas não apenas a relevância jurídica das matérias aqui discutidas como também a relevância Social e política da questão. Destarte encontra-se solidamente satisfeito o requisito previsto no artigo 543-A do CPC.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).
    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.
    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:
    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”
    Vejam-se também:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).
    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.
    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa, além de discorrer de forma genérica acerca de princípios constitucionais.
    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.
    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente